Tribunal: TJMT
Processo: 1015258-44.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015258-44.2019.8.11.0015
APELANTES: BANCO BRADESCO S.A. E JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS
APELADOS: OS MESMOS
E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA - APELO DA PARTE AUTORA - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO - MÉRITO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.
No que concerne ao apelo da parte autora, se as razões recursais não combatem a fundamentação da sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso ante a inobservância do princípio da dialeticidade.
No caso concreto, a apelante não expôs as suas razões de forma coerente com os fatos discutidos nos autos, ao contrário, a argumentação não guarda simetria com os fatos e fundamentos do decisum recorrido.
“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição” (TJ-MT 10007812020198110046 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021)
Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015258-44.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DAS SANTOS - CPF: 532.139.631-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DAS SANTOS - CPF: 532.139.631-00 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA - APELO DA PARTE AUTORA -
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
- MÉRITO -
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – S
ENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–

RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

No que concerne ao apelo da parte autora, se as razões recursais não combatem a fundamentação da sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso ante a inobservância do princípio da dialeticidade.

No caso concreto, a apelante não expôs as suas razões de forma coerente com os fatos discutidos nos autos, ao contrário, a argumentação não guarda simetria com os fatos e fundamentos do
decisum
recorrido.

“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição”

(TJ-MT 10007812020198110046 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021)

Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto,
não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1015258-44.2019.8.11.0015

APELANTES:

BANCO BRADESCO S.A. E JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por
BANCO BRADESCO S.A. (requerido)
e por
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS (requerente)
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0.,
Dr.
Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c condenatória de repetição de indébito com indenizatória por dano moral, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“
DECLARAR
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado no valor de R$ 5.668,06 (cinco mil seiscentos e sessenta e oito reais e seis centavos), do suposto contrato no 0123362966260, que seria quitado em 35 parcelas de R$ 210,87 (Duzentos e dez reais e oitenta e sete centavos).

·
CONDENAR
a requerida à restituição em dobro da parcela descontada no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento;

·
Por fim,
DECLARO extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

·

CONDENO
a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido
nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC
.
”.
(sic - Id no 181861498)

O banco apelante
aduz que restou “(...)
incontestavelmente demonstrado o beneficiamento da parte recorrida com o crédito liberado em virtude dos contratos de empréstimo, não há que se falar em invalidade dos contratos, sob pena de enriquecimento ilícito da parte
” (sic).

Assegura que não houve má-fé por parte do apelante. Ademais, defende que para a repetição do indébito, deve estar caracterizada a má-fé, o que não ocorreu no caso, devendo a restituição ocorrer na forma simples.

Portanto, a r. sentença merece reforma para julgar totalmente improcedente o pedido de restituição de valores, quiçá de forma dobrada, bem como dano moral e os juros moratórios incidentes sobre eventual indenização por dano moral que seja arbitrada (Id 181861503).

Por sua vez, o
autor-apelante
aponta que “
merece ser reformada a R. Sentença monocrática, no que tange ao quantum indenizatório fixado por dano moral, conforme razões que ora oferece
” (sic).

Aduz que
“os danos morais, que deve punir moderamente o causador do ilícito, não pode, em hipótese nenhuma, se mostrar complacente com o ofensor, como o caso em questão, em que o Apelante experimentou e vem experimentando os dissabores de sofrer abalo moral, face ao desconto indevido em sua única fonte de renda” (sic).

Argumenta que

“
entende o APELANTE que o quantum arbitrado pelo juízo “a quo” não atendeu, com a devida vênia, os critérios legais fixados para dar à indenização os caracteres pedagógicos, repressivos e preventivos, nem mesmo considerou com adequação a realidade financeira de cada parte”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença,
elevando
a verba indenizatória imposta a título de danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como pugna pela majoração dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) (Id 181861506).

Houve apresentação das contrarrazões pelo banco requerido
, onde pede pelo não conhecimento do recurso da parte autora, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso
(Id. 181861512).

A parte autora não apresentou as contrarrazões.

O autor é beneficiário da assistência judiciária (Id 182233246) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (Id. 182233662).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS
ajuizou ação de inexistência de débito c/c condenatória de repetição de indébito com indenizatória por dano moral em face do
BANCO

BRADESCO S.A.
, alegando, em suma, ser titular de benefício previdenciário e que sofreu desconto indevido a partir de março de 2019, em razão de empréstimo consignado sob no 0123362966260, no valor de R$5.668,06, incluso em 03/2019, a ser quitado em 35 parcelas de R$ 210,87, contrato excluído com 01 parcela descontada.

Defendeu que a cobrança é indevida posto que não possui relação jurídica com o banco requerido, pleiteando, assim, a declaração de nulidade do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Após o regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no
0123362966260
,

objeto da lide
,
além de condenar o banco requerido à repetição do indébito na forma dobrada.

Ambas as partes recorrem, sendo que o banco defende a regularidade da contratação, bem como ausência da
pretensão indenizatória, e, por fim a devolução dos valores na forma simples. Já a parte autora
se
insurge unicamente quanto ao valor fixado a título de danos morais, pugnando pela majoração do
quantum.

Pois bem. Inicialmente, registro que é caso de acolher a preliminar contrarrecursal de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo banco apelado.

É que o apelo da parte autora não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico:

Na hipótese, as razões recursais apresentadas pelo autor, ora apelante, destoam totalmente dos fundamentos da sentença prolatada pelo juízo
a quo.

Isso porque, não combate os fundamentos da sentença, porquanto é desconexo ao pleitear a majoração do
quantum
indenizatório por danos morais, quanto na sentença sequer houve a condenação a tal título.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que as razões são dissociadas dos fatos sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação da sentença.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Logo, para que haja regularidade formal do recurso, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam objeto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Assim, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC –
RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.
”

(N.U 0005742-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022) - grifei.

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – USO DA AUTOTUTELA, INCIDINDO EM EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – DESPEJO FORÇADO DA PARTE SEM ORDEM JUDICIAL – RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – PROCEDÊNCIA DO FEITO –
RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso
.
”

(N.U 1032283-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) - grifei.

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”
(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Dessa forma, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso da parte autora é medida que se impõe.

Passo a análise do recurso do banco requerido.

Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela parte autora em momento oportuno, tanto que o magistrado de origem consignou na sentença que ”cabia
à reclamada demonstrar que houve efetivamente a contratação do empréstimo e/ou a legitimidade do único desconto descontos realizado, o que optou por não fazer”

(sic).

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora, não merecendo qualquer reparo a sentença quanto a declaração de inexistência do negócio jurídico, visto que em consonância com entendimento desta egrégia Câmara.

Quanto ao dano material, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, a devolução dos valores deve se dar na
forma simples
e não dobrada, como consignou a sentença de modo que, no ponto, merece retificação.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À REFINANCIAMENTO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a legitimidade da contratação e dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor referente a suposto refinanciamento, de rigor a declaração de ilegitimidade das cobranças e da devolução dos valores indevidamente descontados.

Todavia, não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42 do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(N.U 1025116-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Por fim, considerando que a parte autora, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu em outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que se faz necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), observada a regra do artigo 98, § 3o, do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Diante do exposto,
acolho a preliminar contrarrecursal e NÃO CONHEÇO
do recurso do autor, negando-lhe seguimento. Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
do banco requerido,
apenas para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja na forma simples, redistribuindo, via de consequência, o ônus da sucumbência, na forma acima assinalada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023